Tribunal: CARF
Processo: 19679.721504/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.721504/2019-31
ACÓRDÃO
3001-002.859 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE ENERGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE
UTILIZAÇÃO EM PERÍODOS ANTERIORES.
Para utilização dos créditos de PIS/COFINS em períodos diversos ao de
apuração, é necessária a comprovação de que os referidos créditos não
foram utilizados em períodos anteriores. Não havendo comprovação, tais
créditos não devem ser considerados.
CRÉDITO DE INSUMOS ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS E ALÍQUOTA ZERO.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação do PIS/COFINS é clara ao esclarecer sobre manutenção de
crédito de insumos. Se o insumo foi adquirido com isenção de tributos ou
tributo de alíquota zerada, não existe crédito a ser mantido.
CRÉDITO SOBRE FRETE NA COMPRA DE INSUMOS. POSSIBILIDADE.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas referentes aos créditos sobre o frete na
aquisição de insumos e de produtos intermediários. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-002.858, de 23 de agosto
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.859 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721504/2019-31
2
de 2024, prolatado no julgamento do processo 19679.721507/2019-74, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Bernardo Costa Prates Santos, Larissa Cassia Favaro
Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que tratou do PER n°
35689.06206.140818.1.1.19-5394. O crédito foi indeferido.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. TRATAMENTO.
O aproveitamento de créditos não informados à época própria deve ser precedida
da retificação das declarações relativas ao período de competência do crédito até
o período em que o crédito está sendo utilizado ou passa a ser objeto de pedido
de ressarcimento.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS
AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÃO.
É vedada a apropriação de créditos em relação a bens e serviços adquiridos em
operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à incidência com alíquota zero ou
com suspensão dessa contribuição, independentemente da destinação dada aos
bens ou serviços adquiridos.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. DEFINIÇÃO.
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.859 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721504/2019-31
3
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp no 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito desta instância
de julgamento.
PEDIDO
ELETRÔNICO
DE
RESSARCIMENTO
–
PER.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A DRJ não tem competência para apreciar pedido de retificação de declaração de
compensação.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL
EXPRESSA.
Os julgados, mesmo quando administrativos, e a doutrina somente vinculam os
julgadores administrativos de Primeira Instância nas situações expressamente
previstas nas normas legais.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
é ônus dos sujeitos passivos requerentes a comprovação da existência do direito
creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão da DRJ, a interessada protocolou Recurso Voluntário, no
qual apresenta defesa para os seguintes itens: 1) Créditos extemporâneos (bens e serviços
utilizados como insumos, bens para revenda, fretes e bens incorporados ao ativo imobilizado); 2)
Aquisições sem pagamento das contribuições (bens/serviços utilizados como insumos e bens para
revenda); 3) Nota Fiscal não encontrada (bens utilizados como insumos); 4) Serviços utilizados
como insumo - sem descrição ou com descrição genérica; 5) Serviços utilizados como insumo –
divergência de CFOP; 6) Frete: a) Frete - aproveitamento extemporâneo, b) Frete não vinculado a
operação de venda e c) Frete com CTe não encontrado; 7) Divergência na base de cálculo em
relação aos serviços (insumos)importados; e 8) Erro de cálculo da fiscalização – divergência do
montante de crédito deferido.
É o Relatório.

Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.859 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721504/2019-31
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
este colegiado é competente para apreciar este feito.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua
admissibilidade, pelo que o conheço.
Mérito
Antes de entrar no mérito, a recorrente faz considerações sobre a não-
cumulatividade do PIS e da Cofins, sobre o conceito de insumos e sobre seu
processo produtivo. A seguir apresenta as questões de mérito, que serão tratadas
neste voto sob os mesmos títulos que constam no Recurso Voluntário.
Créditos extemporâneos (bens e serviços utilizados como insumos, bens para
revenda, fretes e bens incorporados ao ativo imobilizado)
Afirma a recorrente que os argumentos apresentados pela fiscalização são
insuficientes para afastar seu direito creditório, já que a legislação vigente prevê o
aproveitamento do crédito. Ademais, o procedimento indicado pela DRJ
(retificação da EFD e DCTF), não está previsto em lei e seria uma inovação em
relação aos motivos que a fiscalização efetuou a glosa.
Defende ser certo que, uma vez não efetuado o creditamento da contribuição no
período em que foram escriturados os documentos das respectivas operações, o
contribuinte poderá fazê-lo extemporaneamente, conforme se vê do §4°, do art.
3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 e que o CARF já teria jurisprudência
nesse sentido. Assim, pede a reforma do acórdão e reconhecimento da totalidade
do crédito.
De fato, o tema dos créditos extemporâneos é recorrente no CARF, e na sua
jurisprudência identificamos duas correntes conflitantes, inclusive na Câmara
Superior de Recursos Fiscais, quanto aos requisitos que o contribuinte precisa
cumprir para o aproveitamento desses créditos. Uma delas é a que entende ser
indispensável a retificação de DACON/EFD e DCTF para o aproveitamento de
créditos extemporâneos (v.g. acórdãos 9303-010.080; 9303-011.300 e 9303-
013.263). A outra encampa uma posição oposta e entende pela desnecessidade
da retificação dos demonstrativos para que os créditos de períodos anteriores
sejam aproveitados (v.g. 9303-012.977, 9303006.248 e 9303-009.893).
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.859 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721504/2019-31
5
Saliente-se que mesmo para a corrente que admite a desnecessidade de
retificação das declarações, o reconhecimento do crédito extemporâneo depende
da comprovação de que o contribuinte que não utilizou o crédito em períodos
anteriores e, é claro, que o direito creditório existe. Vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
[...]
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
APROVEITAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DO DACON. Desde que respeitado o
prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado pela não
cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte, desde que
comprovado pelo contribuinte.
(Acórdão 3301-004.834, de 24 de julho de 2018, da 3a Seção de Julgamento / – 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária, Relatora: Liziane Angelotti Meira)
(grifo nosso)
Filio-me à parcela que julga ser necessária a retificação de declarações e
demonstrativos dos períodos envolvidos, para se evidenciar tais créditos. A suma
desse entendimento encontra-se didaticamente exposta no voto do Conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal, no acórdão no 9303-010.080, que reproduzo a
seguir:
O direito de se aproveitar créditos da COFINS sobre os custos/despesas com
insumos utilizados na produção de bens e/ ou na prestação de serviços está
previsto no art. 3o da Lei no 10.833/2003, que assim dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
(...).
§ 1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art.2o desta Lei sobre
o valor:
(...);
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.859 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721504/2019-31
6
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
(...).
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes.
(...).
Já
o
art.
74
da
Lei
no
9.430/1996,
assim
dispõe
quanto
ao
ressarcimento/compensação dos créditos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...).
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo,
podendo, para fins de apreciação das declarações de compensação e dos
pedidos de restituição e de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em
função do valor compensado ou a ser restituído ou ressarcido e dos prazos
de prescrição.
(...).
Por sua vez a IN SRF no 600, de 28/12/2005, que disciplinou o ressarcimento/
compensação do saldo credor das contribuições do PIS e da COFINS, ambas com
incidência não cumulativa, assim dispõe:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de
tributo ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal
(SRF), a restituição e a compensação de outras receitas da União
arrecadadas mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(Darf) e o ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) serão
efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
(...).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de
Restituição constante do Anexo I, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório.
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados
na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art.
3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser
utilizados na dedução de débitos das respectivas contribuições, poderão sê-
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.859 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721504/2019-31
7
lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições de que trata esta Instrução Normativa, se
decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das
operações de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de
serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo
pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial
exportadora, com o fim específico de exportação;
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência; ou
(...).
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21,
acumulados ao final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de
ressarcimento.
(...).
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário.
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário,
líquido das utilizações por dedução ou compensação.
Ora, segundo essas normas legais, os créditos da COFINS devem ser apurados
mensalmente e deduzidos do valor da contribuição calculada sobre o faturamento
mensal. Já o crédito não aproveitado no mês, poderá sê-lo nos meses seguintes,
sendo que o saldo credor trimestral poderá ser objeto de
ressarcimento/compensação, mediante a transmissão de PER/DCOMP.
O instrumento legal para se apuara os créditos da contribuição é o Dacon mensal
que deve ser preenchido e transmitido a RFB pelo contribuinte.
Já a IN SRF no 590, de 22 de dezembro de 2005, assim dispõe:
Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de
novo demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas
estabelecidas para o demonstrativo retificado.
§1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo originariamente
apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos informados em demonstrativos anteriores.
(...)
§ 4o A pessoa jurídica que entregar o Dacon retificador, alterando valores que
tenham sido informados em DCTF, deverá apresentar, também, DCTF retificadora.
(...).
Assim, nos casos em que se deixa de apurar créditos relativos a determinados
meses, ou seja, deixa de apropriá-los, é necessário retificar o Dacon relativo ao
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.859 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721504/2019-31
8
período em que o crédito não foi apropriado, a fim de incluí-lo na apuração. A
apuração extemporânea de créditos só é admitida mediante retificação das
declarações e demonstrativos correspondentes, em especial as DCTF e os Dacon.
O ressarcimento/compensação de créditos extemporâneos da COFINS é possível,
desde que retificados os respectivos Dacon e as DCTF.
A decisão de piso também traz observação pertinente sobre a necessidade de
retificação das demonstrações e declarações para evidenciar crédito da
contribuição para o PIS e da COFINS advindo de períodos anteriores ao de
apuração:
Verifica-se que na Escrituração Digital (EFD - Contribuições) existe a necessidade de
retificação dos demonstrativos e declarações entregues pela empresa para a
apuração extemporânea de créditos. Nesse sentido, verifique-se orientação contida
na página do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) na Internet com relação
aos procedimentos a serem adotados para o registro de créditos de períodos
anteriores neste novo modelo de escrituração:
78. Como informar um crédito extemporâneo na EFD-Contribuições?
O crédito extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente, mediante a
retificação da escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto, se a
retificação não for possível, devido às condições previstas na Instrução Normativa
RFB no 1.252, de 2012, a PJ deverá detalhar suas operações através dos registros
1100/1101 (PIS) e 1500/1501 (Cofins).
Em relação aos procedimentos a serem adotados pela empresa, para o registro de
créditos de períodos anteriores à obrigatoriedade da EFD-Contribuições, ainda não
apurados, devem ser adotados os seguintes procedimentos:
1. Retificar o Dacon do correspondente período de apuração, para constituir os
créditos decorrentes de documentos não considerados na apuração inicial. Os
saldos de créditos dos Dacon dos meses posteriores à constituição do crédito
devem ser retificados para evidenciar o novo crédito.
2. Escriturar na EFD-Contribuições, a partir do mês em que for transmitido o Dacon
retificador, a demonstração dessa disponibilidade de créditos, nos registros 1100
(PIS/Pasep) e 1500 (Cofins);
3. Retificar a DIPJ, para ajustar o custo/despesa considerado na apuração do lucro
líquido, caso os documentos fiscais não considerados na apuração de crédito no
Dacon original tenham sido computados pelo seu valor bruto;
4. Retificar a DCTF, caso seja apurado valor suplementar de PIS, Cofins, IRPJ e de
CSLL a recolher, decorrente do ajuste referido nos itens acima.
Note-se que a retificação da documentação que formaliza a apuração da
contribuição é exigida não somente para que se possa constituir os créditos
decorrentes dos documentos não considerados no documento original, devendo-se
atentar, principalmente, para o fato de que os saldos de créditos dos meses
posteriores à constatação da existência do crédito só extemporaneamente apurado
devem ser retificados para evidenciar a acumulação do novo crédito. Trata-se, pois,
de ficar demonstrado com precisão que o crédito está constituído e o mais
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.859 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721504/2019-31
9
importante: que o crédito não foi utilizado no próprio período de competência ou
em períodos subsequentes, condição básica para o aproveitamento futuro.
Deve-se entender, portanto, que a apuração extemporânea de créditos somente
poderia ser admitida mediante retificação da documentação fiscal correspondente
à apuração da contribuição. E não foi essa a conduta da interessada, que apurou
créditos não incorporados aos seus períodos próprios. Ou seja, apurou créditos
sobre operações realizadas fora do tempo relativo ao período de apuração. Logo,
ao contrário do que afirma, as citadas leis não dão suporte ao seu procedimento.
Nessa medida, o descompasso temporal entre a apropriação do crédito e a
operação que lhe deu origem configura crédito tomado indevidamente.
Nos termos do § 1o, inciso I, do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de
2003, a apuração do crédito deve se dar mediante a aplicação da alíquota sobre o
valor dos bens adquiridos no mês.
Para o aproveitamento desses créditos, a contribuinte deveria ter apurado os
créditos respeitando o mês próprio e retificando as respectivas EFDs. A retificação
delas é imprescindível, pois esta é a forma para evidenciar a apuração do crédito, o
controle de sua utilização ao longo do tempo e, muito relevante, destacar as
parcelas passíveis de utilização por compensação e/ou ressarcimento ou apenas
por desconto segundo os percentuais de rateio determinado pelo balanço entre as
receitas de mercado externo e mercados interno tributado e não tributado do
período de competência do crédito.
Caso houvesse a possibilidade de apuração a qualquer tempo de créditos
extemporâneos a repartição dos créditos não cumulativos segundo sua natureza e
portanto, de acordo com sua possibilidade de aproveitamento por
ressarcimento/compensação ou apenas por dedução da contribuição apurada no
período, ficaria distorcida.
Assim, o surgimento de um direito de crédito extemporâneo somente no momento
de sua utilização, sem que esteja demonstrada anteriormente sua apuração e sua
natureza, inviabilizaria a verificação de sua correção.
Não se trata de atribuir maior valor à forma que ao conteúdo, em detrimento do
direito, mas sim de se exigir a forma necessária para que se viabilize a
concretização do conteúdo e a possibilidade de sua verificação, no caso, do alegado
direito ao crédito.
No caso dos autos, o recorrente requer apuração de créditos de notas fiscais de
alheias ao mês de competência e, por isso os créditos foram glosados.
Veja-se, que a legislação prevê que os créditos serão apurados no mês de
competência e podem ser aproveitados de forma extemporânea, desde que
comprovado que não foi utilizado.
Nesse sentido, a fiscalização está correta em não realizar a apuração em mês
diverso ao da competência, assim como a DRJ também tem razão ao informar que
para utilização dos créditos, estes deveriam estar comprovados nas
demonstrações apresentadas pelo contribuinte.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.859 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721504/2019-31
10
Fato é que, além de as declarações/demonstrativos não terem sido retificados,
não há nos documentos apresentados ou nas razões de recurso esclarecimentos
nesse sentido. Também não há nada que comprove que tais créditos não foram
apropriados em outro período.
Portanto, devem ser mantidas as glosas desse item.
Aquisições sem pagamento das contribuições (bens/serviços utilizados como
insumos e bens para revenda)
A recorrente informa que em sede de manifestação de inconformidade
demonstrou que na sistemática de apuração não cumulativa do PIS/COFINS,
somente não será permitido o crédito quando a operação subsequente também
não for tributada.
Defende que da combinação dos arts. 3°, § 2°, inc. II, das Leis n° 10.637/02 e
10.833/03, com o art. 17, da Lei n° 11.033/04, sob a égide do princípio da não-
cumulatividade, depreende-se que, quando a etapa anterior é desonerada e a
subsequente também, não seria possível o creditamento, a contrário sensu,
quando uma das etapas for tributada o crédito será possível, sendo inaceitável a
pretensão da fiscalização de restringir seu direito creditório.
Quanto ao entendimento de que o inciso II do § 2o do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003 não vedam o creditamento sobre aquisições de
insumos isentos das contribuições, não tem razão a recorrente, uma vez que o
dispositivo literalmente informa que as aquisições de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento das contribuições não dão direito ao desconto de créditos.
Já o artigo 17 da Lei no 11.033, de 2004 informa que as vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados a essas operações. Para melhor entendimento, elabora-se o seguinte
esquema:
ENTRADA
CONTABILIDADE
SAÍDA
Situação do Crédito
Insumo
tributável
Crédito
registrado
Tributada
Mantido
Insumo
tributável
Crédito
registrado
NT ou Alíquota
0
Mantido*
Insumo NT
Não gera
crédito
NT ou Alíquota
0
Não Existe
NT = Não Tributados. Entenda-se por isentos, com suspensão ou não alcançados
pela tributação.
* Por força do art. 17 da Lei no 11.033/2004.
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.859 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721504/2019-31
11
Por óbvio que não se pode manter um crédito não existente. o artigo 17 da Lei no
11.033, de 2004 visa reforçar a desoneração da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins sobre produtos cujas receitas de vendas já eram anteriormente
exoneradas dessas contribuições (atendendo a diretrizes de políticas econômicas
e sociais), possibilitando que, além da exoneração direta, sejam calculados
créditos sobre custos, encargos e despesas – observado, é claro, o requisito de
que os créditos sejam originalmente admitidos pela legislação.
Pelo exposto, entendo que as glosas desse item devem ser mantidas.
Nota Fiscal não encontrada (bens utilizados como insumos)
Nesse tópico a recorrente alega que a fundamentação da glosa, não forneceu
qualquer explicação mais detalhada e nem qualquer demonstração inequívoca da
irregularidade supostamente incorrida; que a glosa amparada na justificativa “NF
NÃO ENCONTRADA”, impera manifesta e inafastável nulidade, oriunda da
ausência de descrição e demonstração precisa de qualquer irregularidade por
parte do contribuinte, obstando assim à Recorrente o exercício pleno do seu
direito ao contraditório e a ampla defesa.
Informa que apresentou planilha elucidativa relacionando os bens e serviços
adquiridos como insumos, indicando precisamente os dados dos participantes da
operação (vendedor e comprador); o número dos documentos fiscais, com as
respectivas chaves de acesso das NF-e; datas, valores, bases de cálculos e
descrição dos itens componentes das operações; entre outros.
Afirma que os bens adquiridos são insumos, fazendo uma descrição por
amostragem do que se tratam os bens, e pede o reconhecimento do crédito
pleiteado.
Entendo não assistir razão à recorrente, tendo em vista que o motivo pelo qual os
créditos foram glosados, apesar de sucinto, não deixa qualquer dúvida: a nota
fiscal não foi encontrada pela fiscalização. Ademais, não cabe o argumento de
cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que a própria recorrente enumera
quais seriam as mercadorias para as quais ocorreram a glosa, demonstrando ter
ciência das notas que foram glosadas.
A lista das notas fiscais consta em planilha não-paginável, anexa ao relatório do
despacho decisório.
Em sua defesa a recorrente se limita a informar que as notas existem, que
forneceu todos os dados, mas não apresentou um documento sequer para
comprovar a existência das notas ou das operações.
Como é seu ônus a comprovação do crédito, conforme artigo 170 do CTN, nego
provimento nesse particular, mantendo as glosas.
Serviços utilizados como insumo - sem descrição ou com descrição genérica
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.859 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721504/2019-31
12
Nesse item foram glosados serviços que a recorrente incluiu na base de cálculo
como insumos, mas que possuíam descrição genérica, tais como ‘Solicitação de
urgência’ ou ‘Solicitação para regularização’.
A recorrente afirma que já na manifestação de inconformidade informou que as
notas fiscais não possuíam chave de acesso, por se tratar de serviços em âmbito
municipal; salienta que 68% das operações glosadas sob a justificativa em
epígrafe, cujo lançamento na EFD-Contribuições é realizado pelo Registro
A100/A170, referem-se a prestações de serviços documentadas por Notas Fiscais
de Serviços Municipais e que o Registro A100/A170 é utilizado para a escrituração
da prestação ou à contratação de serviços, que envolvam a emissão de
documentos fiscais em âmbito Municipal, eletrônicos ou em papel.
Por fim, afirma que os serviços são insumos geradores de crédito e pede a
reversão da glosa.
Mais uma vez cabe registrar que o ônus da comprovação da existência do crédito
é da contribuinte. O fato de as notas fiscais não possuírem chave eletrônica não é
motivo para sua não apresentação por outros meios.
Não basta afirmar que os serviços são insumos, sem sequer especificar do que se
trata. Além da necessidade de acostar a documentação aos autos, o que a
recorrente não fez, ainda seria necessário comprovar que os serviços são
essenciais e relevantes ao seu processo produtivo.
Assim, pela ausência de comprovação, nego provimento neste tópico.
Serviços utilizados como insumo – divergência de CFOP
Nesse item, foram glosados créditos de aquisições com CFOPs 5101, 5102, 6101,
que não se enquadram como aquisições, mas como venda.
A DRJ manteve a glosa pela impossibilidade de obter-se créditos de PIS/Cofins nas
operações de vendas.
Já a recorrente afirma que as rubricas glosadas se referem a serviços
especializados e de industrialização por encomenda de extrema importância para
a consecução da sua atividade, tais como: serviços de industrialização e
montagem de painéis e cabines; serviços de engenharia de teste; serviços de
supervisão de montagem; entre outros, realizados por empresas terceiras com o
know-how necessário para tanto.
Alega que sua operação realizada é diferente e complexa, dada as especificidades
das máquinas produzidas e empregadas no produto final, de modo que as peças,
partes e projetos soltos, por si só, nada mais são que materiais sem qualquer
funcionalidade prática e que o produto final somente surgirá após a
implementação dos serviços citados anteriormente, unindo esforços, tecnologia e
conhecimento para que tais materiais quando juntos, resultem em um novo
produto autônomo.
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.859 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721504/2019-31
13
Por fim informa que não subsistem razões para a manutenção do indeferimento
dos créditos relativos aos serviços adquiridos com CFOPs 5101, 5102, 6101, vez
que são imprescindíveis ao desenvolvimento da sua atividade econômica.
Os referidos códigos de CFOP se referem as seguintes operações:
- 5101 - Venda de produção do estabelecimento;
- 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros; e
- 6101 - Venda de produção do estabelecimento.
Pois bem. Como se verifica, tais operações não se enquadram como geradoras de
crédito de Pis/Cofins.
Apesar de afirmar que se trata de prestação de serviços, a recorrente não
apresenta nos autos qualquer comprovação nesse sentido.
Meras alegações sem a comprovação da existência das operações não são
suficientes para demonstrar seu direito a crédito.
Assim, as glosas devem ser mantidas.
Fretes
Quanto as despesas incorridas com frete, a fiscalização glosou os créditos
relativos (i) ao aproveitamento de créditos extemporâneos; (ii) por fretes não
relacionados às operações de venda; e (iii) por não localização dos CTes
correspondentes.
Frete - aproveitamento extemporâneo
A recorrente afirma inexistir previsão legal para impedir o creditamento
extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e da COFINS, assim como
a retificação da DACON e da EFD não seriam condições para esse creditamento.
Assim, por ausência de amparo legal, pede a reversão da glosa.
Conforme explanações já oferecidas no item 3.1, não assiste razão à recorrente.
Para aproveitamento de créditos extemporâneos é necessária a comprovação de
sua não utilização em períodos anteriores, algo que o recorrente não conseguiu
comprovar.
Nesse sentido, a fiscalização está correta em não realizar a apuração em mês
diverso ao da competência, assim como a DRJ também tem razão ao informar que
para utilização dos créditos, estes deveriam estar comprovados nas
demonstrações apresentadas pelo contribuinte.
No entanto, além de as declarações/demonstrativos não terem sido retificados,
não há nos documentos apresentados ou nas razões de recurso esclarecimentos
nesse sentido. Também não há nada que comprove que tais créditos não foram
apropriados em outro período.
Portanto, devem ser mantidas as glosas desse item.
Frete não vinculado a operação de venda
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.859 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721504/2019-31
14
A recorrente defende que o frete, enquanto modalidade de serviço essencial ao
desenvolvimento do processo produtivo do contribuinte, gera direito ao crédito
de contribuição ao PIS e de COFINS não-cumulativo, nos moldes estabelecidos
pelo IX do art. 3° da Lei n° 10.833/2003.
Afirma que não assiste razão à manutenção das glosas, visto que se trata de fretes
de aquisição de insumos importados, que são imprescindíveis para que o processo
produtivo se perfectibilize e que já existe jurisprudência do CARF nesse sentido.
Assim, pede que as glosas fiscais realizadas a título de fretes (de insumos e de
produtos acabados/inacabados) sejam canceladas, na medida em que não
encontram amparo na legislação e na atual jurisprudência.
Nesse tópico, tem razão parcial a recorrente. O frete nas aquisições de insumos
faz parte do seu custo e é passível de creditamento de PIS e da Cofins, inclusive o
frete de insumos não onerados pelas contribuições, conforme Súmula CARF no
188:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes
na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela
Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma
em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas
referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
No mesmo sentido, os fretes de produtos em elaboração também são passíveis de
creditamento, tendo em conta que seu transporte ainda se insere no contexto do
processo produtivo da recorrente.
Já o frete sobre produtos acabados entre os estabelecimentos da recorrente, por
expressa previsão legal, não é passível de creditamento, conforme a IN RFB no
2121/2022:
Art. 176
(...)
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
(...)
V - serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;
Assim, voto pela reversão das glosas sobre o frete nas aquisições de insumos e
produtos intermediários.
Frete com CTe não encontrado
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.859 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721504/2019-31
15
A recorrente alega que em relação a glosa amparada na justificativa “CTE NÃO
ENCONTRADO”, impera manifesta e inafastável nulidade, oriunda da ausência de
descrição e demonstração precisa de qualquer irregularidade por parte da
Recorrente, obstando o exercício pleno do seu direito ao contraditório e a ampla
defesa.
Afirma que apresentou ainda planilha elucidativa relacionando tais aquisições,
indicando precisamente os dados dos participantes da operação; o número dos
documentos fiscais gerados, com as respectivas chaves de acesso dos CTes e NFs;
datas, valores, bases de cálculos e descrição dos itens componentes das
operações; entre outros. Tal fato foi completamente ignorado pela DRJ que tão
somente alegou ausência de documentação para realizar a manutenção das
glosas.
Neste tópico, tal como ocorre no item 3.3 do presente voto, não assiste razão á
recorrente.
Os documentos anexados ao processo são parte integrante da informação fiscal.
Na planilha anexada ao item 9 – armazenagem e frete na operação de venda, é
possível verificar os documentos que não foram passíveis de consulta pela
autoridade fiscal.
A recorrente, em sua impugnação e no seu recurso voluntário também não
anexou os documentos, fazendo prova de sua existência.
Assim, por falta de provas, a glosa deve ser mantida.
Divergência na base de cálculo em relação aos serviços (insumos) importados
A Recorrente afirma que, quando da escrituração fiscal de suas operações,
incorreu em erro formal ao indicar uma parcela dos serviços importados como
serviços adquiridos no mercado interno, resultando na glosa efetivada. Defende
que trata-se de mero erro formal incorrido na inserção de informações na EFD-
Contribuições, que não possui o condão de modificar a essência dos fatos
jurídicos geradores e do montante do direito creditório constituído em seu favor.
Apesar do alegado pela recorrente, não foi encontrada qualquer menção a
referida glosa no despacho decisório.
A recorrente também não fez qualquer esforço para demonstrar a existência do
erro, apresentando a base de cálculo que considera incorreta, a correta e a quais
operações a diferença se tratava.
Nesse sentido, não há como analisar a solicitação da recorrente.
Erro de cálculo da fiscalização – divergência do montante de crédito deferido
A Recorrente informa que transmitiu PERs relativos a créditos da contribuição
para o PIS e da COFINS, apurados no 3° e 4° trimestre de 2017, sendo que por
ocasião da conclusão do Procedimento Fiscal e emissão do Despacho Decisórios, o
Fisco incorreu em um erro na soma dos valores deferidos, divergindo entre os
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.859 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721504/2019-31
16
montantes indicados nas planilhas acostadas aos autos e o total indicado nas
decisões. Apresenta a planilha abaixo:

Para este tópico também, a recorrente não informa como chegou nessa
“diferença de reapuração”.
Os valores que constam na planilha elaborada pela fiscalização correspondem
exatamente aos valores deferidos no despacho decisório e o valor da glosa
corresponde exatamente à diferença entre o que foi pedido e o que foi deferido.
Nesse sentido, não procede às alegações da recorrente.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter
as glosas referente aos créditos sobre o frete na aquisição de insumos e de
produtos intermediários.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para reverter as glosas referentes aos créditos sobre o frete na aquisição de
insumos e de produtos intermediários.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 1442
DF CARF MF
Original